Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processo : 0738044-80.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de conhecimento, determinou a realização de perícia para verificar a autenticidade do contrato que a autora, aqui agravada, diz não ter assinado. Assentou, ainda, que os honorários periciais devem ser arcados pelo agravante, com fulcro no art. 429, inc. II, do CPC. O agravante aduz equívoco na decisão atacada, uma vez que a produção da prova pericial foi requerida pela parte agravada, a qual não está isenta de custear a perícia em razão da gratuidade de justiça que faz jus, de acordo com o art. 95, § 3o, do CPC. Alega que os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre as partes. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. Todavia, este agravo não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Destarte, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade, porque não carece de urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. De fato, a mera determinação da produção de prova pericial não é capaz de causar prejuízo à parte, ainda mais se a insurgência não reside na inutilidade da prova perseguida, mas tão somente no ônus do pagamento dos honorários periciais. Aliás, não se pode deixar de consignar que a decisão agravada está fundamentada no art. 429, inc. II, do CPC, que estabelece o ônus da prova da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade. Enfim, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção quando necessária para dirimir a controvérsia (art. 464 e 465 do CPC). Dessa maneira, se porventura o agravante compreender pela ocorrência de cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, deverá ser objeto de insurgência nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67522680 na origem (Processo no 0701937-10.2020.8.07.0009)